Tribunal: TJDFT
Processo: 0712668-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712668-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: ALENCAR SOARES DE FREITAS, MARIA AUGUSTA FERNANDES, CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA Despacho Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DGL - Empreendimentos Imobiliários Ltda. - ME contra a decisão interlocutória da 7a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, indeferiu o levantamento da penhora do imóvel da executada, ora agravante (ID no 16166494). Considerando que o recurso está embasado em controvérsia fática quanto ao cumprimento da obrigação de entregar os imóveis que são objeto da demanda originária, antes de analisar o pedido de efeito suspensivo, é prudente oportunizar o contraditório e a ampla defesa aos agravados. Desse modo, intimem-se os agravados para, no prazo de 5 (cinco) dias se manifestarem quanto ao pedido de efeito suspensivo formulado pela agravante. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 22 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro